Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia dos autos refere-se à discussão acerca da competência para processar e julgar feito em que o particular pretende seja a instituição privada de ensino compelida à expedição e entrega de seu diploma de graduação em curso superior, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente do longo período de inércia no atendimento desse pleito. 1.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.304.964/SP, Tema 1.154 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”.

2. Desse modo, a partir da fixação do Tema 1154/STF, resta estabelecida a competência da Justiça Federal para análise das ações relativas à expedição e registro de diploma de conclusão de curso superior realizada por instituições de ensino particulares, seja a demanda relacionada à ausência ou ao obstáculo de credenciamento da demandada no Ministério da Educação, seja quando voltada a busca de indenizações em razão da inércia da instituição na expedição do diploma, embora registrada a instituição de ensino no Ministério da Educação. Além disto, o Superior Tribunal de Justiça tem definido que “existindo orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal afirmando a competência da Justiça Federal para o exame da lide, não há qualquer margem interpretativa confiada ao Juízo de Primeira Instância para decidir de modo contrário ao que consta do referido precedente de caráter obrigatório.”(AgInt no AgInt no CC n. 180.855/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.